Tribunal: TCU
Processo: 047.664/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6988/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea a , 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em julgar as contas do responsável a seguir indicado regulares e dar-lhe quitação plena, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao Ministério do Turismo e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 047.664/2020-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sebastião Augusto Barbosa Neto (XXX.737.631-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Augusto Guimaraes Tedeschi (390.112/OAB-SP), Vitor Rhein Schirato (222413/OAB-SP) e outros, representando Sebastião Augusto Barbosa Neto. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.